Tribunal: TJMT
Processo: 1034162-84.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034162-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FELIPE CORDELLA RIBEIRO - CPF: 048.591.216-35 (ADVOGADO), RHBRASIL SERVICOS TEMPORARIOS LTDA - CNPJ: 01.395.176/0019-81 (AGRAVANTE), RHBRASIL SERVICOS TEMPORARIOS LTDA - CNPJ: 01.395.176/0001-52 (AGRAVANTE), AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO DA RECEITA MUNICIPAL DE CUIABÁ (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RHBRASIL SERVICOS TEMPORARIOS LTDA - CNPJ: 01.395.176/0019-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA MUNICIPAL DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL. ISSQN. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LIMITES DA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança. Pretensão de compelir o Município de Cuiabá/MT a liberar campo específico no sistema Converge/Nota Control, permitindo adequação da base de cálculo do ISSQN à legislação do Município de Novo Progresso/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo da empresa agravante à adaptação do sistema de nota fiscal do Município de Cuiabá/MT para contemplar regra tributária de outro ente federado, diante da prestação de serviços em município diverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa de adequação do sistema municipal de nota fiscal fundamenta-se na legislação local, que não prevê a hipótese de dedução pleiteada para a atividade desenvolvida.

4. A competência tributária do Município de Novo Progresso/PA não obriga o Município de Cuiabá/MT a modificar seu sistema eletrônico para refletir norma estranha à sua legislação.

5. Ausência de comprovação de ilegalidade ou risco irreparável. A tutela requerida não atende aos requisitos da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. O Município não está obrigado a adaptar seu sistema eletrônico fiscal à legislação de outro ente federado. 2. A existência de competência tributária de outro município não gera, por si só, direito líquido e certo à modificação de sistema local de emissão de notas fiscais.”

Dispositivos relevantes citados: LC nº 116/2003, arts. 3º e 4º; LC/MT nº 043/1997, arts. 244 e 244-A.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RHBRASIL SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA
contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, no Mandado de Segurança nº 1048508-14.2024.8.11.0041 impetrado em face de ato atribuído ao AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO DA RECEITA MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT, que indeferiu o pedido liminar.

O agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, argumentando que a atuação do ente federado municipal está restrita aos contornos da Constituição Federal e da Lei Complementar nº 116/2003, sendo o Município de Novo Progresso/PA o competente para a cobrança do ISSQN nos serviços prestados pela empresa naquele município.

Alega que a negativa de acesso ao campo solicitado no sistema é ilegal, pois o pedido visa à adequação da base de cálculo do ISSQN de acordo com a legislação do Município de Novo Progresso/PA, e não a de Cuiabá/MT.

Ressalta que o Município de Cuiabá/MT não tem legitimidade para interferir nas especificidades da base de cálculo de tributos relacionados a serviços prestados fora de seu território.

O agravante também destaca que, conforme a Lei Complementar nº 116/2003, a competência para a cobrança do ISSQN é do município onde o serviço é efetivamente prestado, e, portanto, o Município de Cuiabá/MT não pode restringir a emissão das Notas Fiscais para os serviços prestados em Novo Progresso/PA.

Assevera que a negativa de acesso ao campo solicitado impede a adequada emissão das Notas Fiscais, gerando cerceamento do seu direito de realizar sua atividade econômica corretamente.

Aduz ainda, que a medida liminar é reversível, não configurando o esgotamento do objeto da ação.

Por fim, o agravante requer que a decisão seja reformada, com a concessão da antecipação tutela de urgência recursal, a fim de garantir a liberação no Sistema Converge/Nota Control, permitindo
a correta emissão das notas fiscais conforme a legislação de Novo Progresso/PA.

Os embargos de declaração foram rejeitados (Id. 272206874).

Em contrarrazões, o município agravado pugna pelo não provimento do recurso (Id. 276616868).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido liminar formulado em mandado de segurança, o qual visa compelir o Município de Cuiabá a liberar funcionalidade no Sistema Converge/Nota Control, possibilitando à empresa agravante a dedução da base de cálculo do ISSQN com fundamento na legislação tributária do Município de Novo Progresso/PA, onde alega prestar os serviços.

A pretensão recursal está fundada no argumento de que a competência para cobrança do ISSQN, nos termos da Lei Complementar nº 116/2003, é do Município onde ocorre a efetiva prestação do serviço, sendo, no caso concreto, Novo Progresso/PA. A agravante defende que a negativa da municipalidade cuiabana em permitir a adequação do sistema à legislação do outro ente federado inviabiliza a regular emissão de notas fiscais, prejudicando seu exercício econômico.

Contudo, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada. Conforme delineado, o Município de Cuiabá se baseou na legislação municipal (artigos 244 e 244-A do Código Tributário Municipal – LC nº 043/1997), a qual não contempla a hipótese de dedução da base de cálculo para a atividade exercida pela agravante (locação de mão de obra temporária), segundo os CNAEs informados.

A argumentação de que os serviços são prestados em outro município, embora juridicamente relevante para definição da competência tributária, não obriga o Município de Cuiabá a adaptar seu sistema fiscal eletrônico para refletir a legislação de outro ente federado. A pretensão de compelir o Município a promover ajustes internos em seu sistema digital extrapola os limites da legalidade e da autonomia administrativa.

Ainda que se reconheça a possibilidade de recolhimento do ISSQN em favor do município de destino dos serviços, isso não gera direito líquido e certo à modificação dos sistemas eletrônicos de outro município, especialmente quando inexiste demonstração de que o Município de Novo Progresso/PA não disponha de sistema próprio ou alternativa válida para emissão de documentos fiscais.

Não se verifica, portanto, ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão da tutela pretendida. A decisão recorrida observou os requisitos legais e afastou, com base na legislação local e na ausência de comprovação de risco irreparável, os fundamentos do pedido de urgência.

Dessa forma, ausentes os pressupostos autorizadores do provimento do agravo, sobretudo em cognição sumária, o recurso não comporta acolhimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025